Tribunal: STJ
Processo: 0027374-84.2019.8.13.0487
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2172708 - MG (2024/0359826-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ALVACI NUNES SOUTO JUNIOR
ADVOGADO
: FELIPE DANIEL AMORIM MACHADO - MG118342
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: SILGENIO MENDES DA SILVA
ADVOGADOS
: FELIPE DANIEL AMORIM MACHADO - MG118342
MARIA CLARA VELOSO - MG56606
INTERES.
: ALEXSANDRO SANTOS BORGES
ADVOGADO
: FELIPE DANIEL AMORIM MACHADO - MG118342
INTERES.
: ADEILTON PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADA
: SANDRA DE MORAES RIBEIRO - MG061824
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DO CP
ART. 312
. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
EXISTÊNCIA
SÚMULA N. 211/STJ.
DE PREJUÍZO. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Segundo dispõe o enunciado 211 da Súmula desta Casa, é "inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo".
2. "Entende esta Corte que o prequestionamento ficto é possível até mesmo
na esfera penal, desde que no recurso especial tenha o recorrente apontado
violação ao
do CPP (dispositivo do CPP correspondente ao
art. 619
art. 1.022
do CPC), a fim de permitir que o órgão julgador analise a (in)existência do
vício assinalado e, caso constatado, passe desde então ao exame da questão
suscitada, suprimindo a instância inferior, se necessário, consoante
(AgRg no
relator
preleciona o
do CPC"
art. 1.025

REsp n. 1.669.113/MG,
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
19/4/2018,
11/5/2018)
3. "Rever as premissas do acórdão recorrido de ausência de prejuízo,
bem como de efetiva defesa técnica, demandaria o revolvimento do
acervo fático probatório dos autos, providência vedada nesta sede
(AgRg nos EDcl

recursal, ante o óbice contido na Súmula 7 desta Corte"
no
relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,
REsp n. 1.389.417/BA,
julgado em
DJe de
grifei.)
10/10/2017,
16/10/2017,
4. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA51680156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/10/2025 08:38:01
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: e389a1dc-91f7-47cb-8d4c-99071819cefe

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51680156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/10/2025 08:38:01
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: e389a1dc-91f7-47cb-8d4c-99071819cefe

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2172708 - MG (2024/0359826-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ALVACI NUNES SOUTO JUNIOR
ADVOGADO
: FELIPE DANIEL AMORIM MACHADO - MG118342
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: SILGENIO MENDES DA SILVA
ADVOGADOS
: FELIPE DANIEL AMORIM MACHADO - MG118342
MARIA CLARA VELOSO - MG56606
INTERES.
: ALEXSANDRO SANTOS BORGES
ADVOGADO
: FELIPE DANIEL AMORIM MACHADO - MG118342
INTERES.
: ADEILTON PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADA
: SANDRA DE MORAES RIBEIRO - MG061824
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ART. 312 DO CP. NULIDADE. CERCEAMENTO
DE DEFESA PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 211/STJ.
EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Segundo dispõe o enunciado 211 da Súmula desta Casa, é "inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo".
2. "Entende esta Corte que o prequestionamento ficto é possível até mesmo
na esfera penal, desde que no recurso especial tenha o recorrente
apontado violação ao art. 619 do CPP (dispositivo do CPP correspondente
ao art. 1.022 do CPC), a fim de permitir que o órgão julgador analise a (in)
existência do vício assinalado e, caso constatado, passe desde então ao
exame da questão suscitada, suprimindo a instância inferior, se necessário,
(AgRg no REsp n. 1.669.113
consoante preleciona o art. 1.025 do CPC"
/MG, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
,
19/4/2018
DJe
).
11/5/2018
3. "Rever as premissas do acórdão recorrido de ausência de prejuízo, bem
como de efetiva defesa técnica, demandaria o revolvimento do acervo fático
probatório dos autos, providência vedada nesta sede recursal, ante o óbice
(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.389.417

contido na Súmula 7 desta Corte"
/BA, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
,
10/10/2017
DJe de
, grifei.)
16/10/2017
4. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51436241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/10/2025 14:00:31
Código de Controle do Documento: 03787753-40cd-41b5-86c1-0a7ea4e04ea8

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por ALVACI NUNES SOUTO
JÚNIOR contra decisão em que não conheci do agravo em recurso especial, assim
relatada (e-STJ fls. 4.152/4.154):
Trata-se de recurso especial interposto por Silgênio Mendes da Silva
fundado na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal
de Justiça do Estado de Minas Gerais, e de agravos interpostos por
Alexsandro Santos Borges, Alvaci Nunes Souto Junior e Adeilton Pereira dos
Santos contra decisão da Terceira Vice-Presidente daquela Corte, que
inadmitiu os recursos especiais.
Colhe-se dos autos que os réus, ora recorrente e agravantes, foram
condenados em primeiro grau pela prática do crime previsto no art. 312, do
Código Penal, às penas de 3 anos de reclusão, no regime aberto. As penas
privativas de liberdade foram substituídas por duas restritivas de direitos.
O TJMG deu parcial provimento às apelações interpostas pelos réus para
reduzir os valores relativos às penas de multa e às prestações pecuniárias.
Os embargos de declaração opostos por Alexsandro e Adeilton foram
rejeitados, e os opostos por Silgênio foram parcialmente acolhidos apenas
para retificação de erro material.
No recurso especial, interposto com base na alínea “a”, do permissivo
constitucional, o agravante Alexsandro aponta violação aos arts. 1022, I, II e
III, e 489, § 1o, IV, ambos do Código de Processo Civil. Sustenta que o
acórdão está eivado de nulidade pois não ficou demonstrada a
individualização das condutas imputadas aos réus, não indicando qual teria
sido sua participação nos fatos. Aponta, ainda, nulidade decorrente da
juntada tardia dos laudos periciais aos autos pelo Ministério Público, o que
prejudicou sua defesa. Defende que não há provas suficientes para a
condenação. Requer o conhecimento e provimento do recurso para
determinar ao tribunal que analise as omissões/contradições apontadas, ou
para absolvê-lo.
O agravante Alvaci, em recurso interposto com base na alínea a do
permissivo constitucional, aponta violação aos arts. 160 e 400, ambos do
Código de Processo Penal. Sustenta ter havido nulidade decorrente da
juntada tardia do laudo pericial pelo Ministério Público, pois somente o fez
após o término da instrução processual, em sede de alegações finais. Alega
que o contraditório e a ampla defesa restaram prejudicados. Requer a
anulação do pro- cesso desde a fase de resposta à acusação.
O agravante Adeilton, em recurso interposto com base na alínea a do
permissivo constitucional, aponta violação aos arts. 158, c/c 564, III, “b”,
ambos do CPP, e 5o, X, da Constituição Federal. Suscita nulidade absoluta
do feito porque não foi efetivada perícia na mercadoria apreendida, “no
sentido de comprovar que seria a mesma mercadoria fruto de roubo na
cidade de Pedra Azul/MG”. Argumenta que não houve autorização judicial
para quebra de sigilo do DVR apreendido, que era de propriedade particular,
de modo que são ilícitas as provas dele extraídas. Defende, ainda, a
ausência de nexo causal e de justa causa para a condenação pelo fato.
No recurso especial, interposto com base na alínea “a”, do permissivo
constitucional, o recorrente Silgênio aponta violação aos arts. 315, § 2o, 156,
Documento eletrônico VDA51436241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/10/2025 14:00:31
Código de Controle do Documento: 03787753-40cd-41b5-86c1-0a7ea4e04ea8

primeira parte, c/c art. 386, VII, 617, todos do CPP, 1o, 312 e 92, parágrafo
único, todos do CP. Alega que houve nulidade da decisão que determinou a
quebra de sigilo de dados contidos nos celulares apreendidos com base em
fundamentação genérica, abstrata e per relationem. Defende que o TJMG
adunou novos fundamentos à decisão mesmo em recurso exclusivo da
defesa, o que é vedado.
Volta-se, ainda, contra a perda automática do cargo público, que foi
decretada apenas em razão da natureza do crime (contra a Administração
Pública). Assere, também, que a condição de funcionário público não pode
ser utilizada para elevar a pena-base a título de culpabilidade, pois se trata
de elementar do tipo penal. Por fim, argumenta que houve ilegalidade da
condenação “mesmo diante do reconhecimento de elementos favoráveis à
sua absolvição”.
Requer o conhecimento e provimento do recurso para reconhecer as
nulidades apontadas ou para absolvê-lo ou, ainda, para reduzir a pena-base.
Já os recursos especiais de Alexsandro, Alvaci e Adeilton foram inadmitidos
na origem pela existência de óbices processuais. O recurso especial de
Silgênio, por sua vez, foi parcialmente admitido.
Contra a decisão sobrevieram os presentes agravos, por meio dos quais os
agravantes insistem na admissibilidade recursal.
Os autos foram encaminhados ao Superior Tribunal de Justiça vindo, na
sequência, ao Ministério Público Federal para manifestação.
No presente agravo regimental, alega a defesa a ocorrência de
prequestionamento implícito, porquanto "o AGRAVANTE arguiu exaustivamente,
especialmente em seu recurso de apelação, a nulidade decorrente da juntada tardia e
unilateral de evidências substanciais e complexas pelo Parquet. A essência da
insurgência sempre foi a impossibilidade de exercer o contraditório e a ampla defesa
sobre elementos de prova cruciais, inseridos nos autos em momento processual
inadequado, especialmente ao se perceber ter restado prejudicado o direito do
AGAVANTE de oferecer quesitos" (e-STJ fl. 4.339).
Sustenta, outrossim, que "o argumento da culta decisão agravada, pelo qual
infirmar o entendimento da Corte de origem sobre a falta de prejuízo implicaria
reexame de fatos e provas é equivocado. Não se busca reexaminar o conteúdo dos 27
gigabytes de dados ou as conclusões da prova em si, mas sim a qualificação jurídica
de um fato processual incontroverso, a saber, a juntada tardia dessa prova unilateral. A
quaestio juris posta é se a inserção de uma prova pericial, tardia e unilateral, dessa
magnitude, após a instrução e com as alegações finais, configura, por si só, violação a
direitos fundamentais que acarreta nulidade absoluta. A resposta a essa indagação é
" (e-STJ fl.
de direito, não de fato, e prescinde da revisitação do acervo fático-probatório
4.343).
Requer, ao final, "seja conhecido e provido este AgRg para o fim de reformar
a culta decisão do Ministro Relator, promovendo, assim, o conhecimento e o posterior
Documento eletrônico VDA51436241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/10/2025 14:00:31
Código de Controle do Documento: 03787753-40cd-41b5-86c1-0a7ea4e04ea8

provimento do seu REsp para, ao cabo, reconhecer a ofensa violação aos arts. 160 e
(e-STJ fl. 4.344).
400"
É, em síntese, o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A irresignação não merece prosperar, uma vez que o recurso não apresenta
argumento capaz de desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão ora
impugnada, de forma que essa deve ser integralmente mantida.
No caso dos autos, o Tribunal de origem deixou assente acerca da vexata
(e-STJ fls. 3.623/3.624):
quaestio
Buscou a defesa de Alvaci e Alexsandro a nulidade do feito, alegando que,
embora o laudo pericial de fs.1.488/1.500 tenha sido confeccionado antes da
audiência de instrução, o documento foi acostado aos autos apenas depois
da realização do ato, cerceando o direito de defesa dos réus.
Não vejo como acolher a pretensão anulatória.
Verifica-se que o Relatório de Análise de fs. 1.488/1.500 foi, de fato,
acostado aos autos após a realização das audiências de instrução. Contudo,
também verifiquei que o documento foi subscrito no dia 02 de setembro de
2020, mesma data em ocorreu sua juntada, sendo certo que as defesas
tiveram acesso ao seu conteúdo antes ainda da fase de debates (antes da
oferta das alegações finais), e, portanto, antes do sentenciamento.
O momento de sua juntada, além de não constituir mácula procedimental,
não acarretou, data venia, qualquer prejuízo à defesa, que lhe pôde atacar o
conteúdo em todos os aspectos. Não houve demonstração de prejuízo
concreto, mediante registros específicos de danos processuais ou probantes
à defesa dos réus. E não se apontando prejuízo concreto algum, não
germinam, em regra, quaisquer nulificações. Afinal, em sede de direito
processual penal, como se sabe, vige a máxima "pas de nullité sans grief".

Com efeito, a defesa alega que "o MPMG se apropriou dos celulares dos
réus em 06.12.2019 (fl. 495, dos autos físicos) e deles extraiu mais de 27 gigabytes de
dados, os examinou no tempo que desejou e, em absoluta falta de boa-fé processual,
juntou essas informações junto com suas alegações finais, ou seja, após encerrada a
(e-STJ fl. 3.837).
instrução"
Conforme consta do excerto acima colacionado, verifica-se que a referida
alegação não foi devidamente debatida pelo Tribunal de origem, malgrado a
insurgência via aclaratórios, o que impede o Superior Tribunal de Justiça de examinar
o tema, porquanto não foi objeto de enfrentamento de forma específica pela Corte de

origem, carecendo, portanto, do devido prequestionamento.
Documento eletrônico VDA51436241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/10/2025 14:00:31
Código de Controle do Documento: 03787753-40cd-41b5-86c1-0a7ea4e04ea8

Sendo assim, aplicável ao caso o disposto no enunciado n. 211 da Súmula
do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual é "inadmissível recurso especial
quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo Tribunal a quo".
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ADULTERAÇÃO DE SINAL
IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NOVAS TESES TRAZIDAS
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211
/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Este Tribunal Superior possui entendimento pacificado no sentido de que
a alegação de que seriam matérias de ordem pública ou traduziriam nulidade
absoluta não constitui fórmula mágica que obrigaria as Cortes a se
manifestar acerca de temas que não foram oportunamente arguidos ou em
relação aos quais o recurso não preenche os pressupostos de
(REsp 1.439.866/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
admissibilidade
JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
).
24/04/2014
6/5/2014
2. Os embargos de declaração interpostos após a formação do acórdão, com
o escopo de prequestionar tema não veiculado anteriormente no processo,
não caracterizam prequestionamento, mas pós-questionamento. Incidência
(AgRg no Ag n. 705.169/RJ, Rel. Ministra MARIA
da Súmula no 211 do STJ
THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe
).
21/09/2009
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 982.366/SP, relator
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 1o/3/2018, DJe
.)
12/3/2018
Entende "esta Corte que o prequestionamento ficto é possível até mesmo na
esfera penal, desde que no recurso especial tenha o recorrente apontado violação ao
art. 619 do CPP (dispositivo do CPP correspondente ao art. 1.022 do CPC), a fim de
permitir que o órgão julgador analise a (in)existência do vício assinalado e, acaso
constatado, passe desde então ao exame da questão suscitada, suprimindo a instância
" (AgRg no REsp n.
inferior, se necessário, consoante preleciona o art. 1.025 do CPC
1.669.113/MG, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe
19/4/2018
).
11/5/2018
Ademais, o acórdão consignou expressamente que "as defesas tiveram
acesso ao seu conteúdo antes ainda da fase de debates (antes da oferta das
". Dessarte, "
alegações finais), e, portanto, antes do sentenciamento
Não se
verifica cerceamento de defesa quando a prova documental juntada for submetida ao
(AgRg
contraditório e garante às partes tempo hábil para sobre ela se manifestarem"
no REsp n. 2.097.042/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
15/4/2024
18/4/2024
Documento eletrônico VDA51436241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/10/2025 14:00:31
Código de Controle do Documento: 03787753-40cd-41b5-86c1-0a7ea4e04ea8

Quanto ao tempo hábil, não se extrai do aresto recorrido que houve o efetivo
enfrentamento do argumento defensivo de que "o MPMG se apropriou dos celulares
dos réus em 06.12.2019 (fl. 495, dos autos físicos) e deles extraiu mais de 27
o que leva a inarredável conclusão de que, além da ausência de
gigabytes de dados",
prequestionamento da referida
haveria a necessidade de nova análise do
quaestio,
conjunto probatório dos autos para infirmar o referido argumento, situação essa defesa
pelo enunciado da Súmula n. 7 do STJ
Por fim, consignou-se que, nos moldes do art. 563 do Código de Processo
Penal, nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar danos às partes.
Nessa toada, é evidente que a tipicidade dos atos processuais funciona somente como
instrumento para a correta aplicação do direito.
Sendo assim, eventual desrespeito às formalidades prescritas em lei apenas
deverá acarretar a invalidação do ato processual quando a finalidade para a qual foi
instituída a forma for comprometida pelo vício. Conclusivamente, somente a atipicidade
relevante, bastante a evidenciar dano concreto às partes, autoriza o reconhecimento
do vício.
Na situação vertente, a Corte de origem consignou que "o momento de sua
juntada, além de não constituir mácula procedimental, não acarretou, data venia,
qualquer prejuízo à defesa, que lhe pôde atacar o conteúdo em todos os aspectos. Não
houve demonstração de prejuízo concreto, mediante registros específicos de danos
". Dessarte, fica claro que infirmar tal
processuais ou probantes à defesa dos réus
entendimento, no intuito de concluir pela ausência de prejuízo, é expediente defeso na
angusta via do apelo nobre.
Por oportuno:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
FALSIFICAÇÃO
E
SUPRESSÃO
DE
DOCUMENTO
PÚBLICO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
NULIDADE
LAEGADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO
FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. ADEQUAÇÃO TÍPICA. SÚM. 7
DESTA
CORTE.
DOSIMETRIA.
REVISÃO.
POSSIBILIDADE.
PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
I - Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, trata-se de inovação
recursal, a matéria não alegada no momento oportuno, qual seja, apelação,
sendo inviável a sua análise pelo Tribunal de origem, por força do princípio
do tantum devolutum quantum appellatum, ainda que se refira à matéria de
ordem pública.
Precedentes.
II - O argumento de ausência de defesa técnica ou da nulidade pela
ausência de participação do representante do Ministério Público no
interrogatório da ré não prosperam, pois vige no ordenamento pátrio, como
Documento eletrônico VDA51436241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/10/2025 14:00:31
Código de Controle do Documento: 03787753-40cd-41b5-86c1-0a7ea4e04ea8

regra, o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual não há falar em
nulidade sem a efetiva ocorrência de prejuízo concreto para a parte, à qual
compete revelar.
III - Rever as premissas do acórdão recorrido de ausência de prejuízo, bem
como de efetiva defesa técnica, demandaria o revolvimento do acervo fático
probatório dos autos, providência vedada nesta sede recursal, ante o óbice
contido na Súmula 7 desta Corte.
[...]
Agravo regimental provido em parte, tão somente para redimensionar a
pena, tornando-a definitiva em 7 (anos) anos, 4 (quatro) meses e 14
(quatorze) dias.
(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.389.417/BA, relator Ministro Felix Fischer,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
, grifei.)
10/10/2017
16/10/2017
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51436241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/10/2025 14:00:31
Código de Controle do Documento: 03787753-40cd-41b5-86c1-0a7ea4e04ea8

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.172.708 / MG
Número Registro: 2024/0359826-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00273748420198130487 10487190027374 10487190027374008 273748420198130487
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SILGENIO MENDES DA SILVA
ADVOGADOS
: FELIPE DANIEL AMORIM MACHADO - MG118342
MARIA CLARA VELOSO - MG56606
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVANTE
: ALEXSANDRO SANTOS BORGES
ADVOGADO
: FELIPE DANIEL AMORIM MACHADO - MG118342
AGRAVANTE
: ADEILTON PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADA
: SANDRA DE MORAES RIBEIRO - MG061824
AGRAVANTE
: ALVACI NUNES SOUTO JUNIOR
ADVOGADO
: FELIPE DANIEL AMORIM MACHADO - MG118342
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: CELIO GONCALVES DOS SANTOS
CORRÉU
: LAERTE NASCIMENTO
CORRÉU
: LILIANE INEZ DE OLIVEIRA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS
Documento eletrônico VDA51650413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:43:26
Código de Controle do Documento: 1a7afa6b-6705-4a0f-ad49-a90a6a2e5ddd

CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - PECULATO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALVACI NUNES SOUTO JUNIOR
ADVOGADO
: FELIPE DANIEL AMORIM MACHADO - MG118342
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: SILGENIO MENDES DA SILVA
ADVOGADOS : FELIPE DANIEL AMORIM MACHADO - MG118342
MARIA CLARA VELOSO - MG56606
INTERES.
: ALEXSANDRO SANTOS BORGES
ADVOGADO
: FELIPE DANIEL AMORIM MACHADO - MG118342
INTERES.
: ADEILTON PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADA
: SANDRA DE MORAES RIBEIRO - MG061824
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
16/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio
Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião
Reis Júnior.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:43:26
Código de Controle do Documento: 1a7afa6b-6705-4a0f-ad49-a90a6a2e5ddd